Tribunal: TJPA
Processo: 0001990-90.2019.8.14.0035
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART.121, § 2º, II DO CPB) ? VEREDICTO ABSOLUTÓRIO ? RECURSO DA DEFESA ? DOSIMETRIA ? READEQUAÇÃO DA PENA BASE MANEJADA COM O DECOTE DAS AGRAVANTES DO ART. 61, II ?C?, ?D? DO CP ? IMPOSSIBILIDADE ? QUANTUM AFERIDO DE MANEIRA RAZOAVEL E PROPORCIONAL A FALTA COMETIDA HAVENDO VETORES DESFAVORÁVEIS QUE HABILITAM O INCREMENTO DA REPRIMENDA E NA HIPÓTESE, TRATANDO-SE DE CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA COMO AGRAVANTE DE PENA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA C, DO CP, INEXISTE ÓBICE PARA COMPUTÁ-LA NA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA - INTELIGENCIA DA SUMULA 23 DO TJPA ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A PENA EM 21 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO ? UNANIME. I - No caso dos autos, verifica-se a inexistência de hipótese apta a justificar a revisão, devido o magistrado na fixação da pena-base, lastreou seus fundamentos nas informações concretas inseridas nos autos, em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias do crime e motivo), o que demonstra a possibilidade de exasperação da sanção básica a fim de caracterizar uma maior reprovabilidade da conduta.II - Quando incide mais de uma qualificadora do delito, é cabível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art. 61, II, do CP), seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. 2. Na hipótese, tratando-se de circunstância prevista como agravante de pena no art. 61, inciso II, alínea c, do CP, inexiste óbice para computá-la na segunda etapa da dosimetriaIII - Destarte os argumentos mencionados, segue o réu condenado a pena de 21 ANOS DE RECLUSÃO E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO,IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÂO N°
COMARCA DE ORIGEM: ÓBIDOS/PA.
APELAÇÃO PENAL N° 0001990-90.2019.814.0035.
APELANTE: ELCIMAR DA SILVA FONSECA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES.RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART.121, § 2º, II DO CPB) -
VEREDICTO
ABSOLUTÓRIO -
RECURSO DA DEFESA
- DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE MANEJADA COM O DECOTE DAS AGRAVANTES DO ART. 61, II ¿C¿, ¿D¿ DO CP - IMPOSSIBILIDADE -
QUANTUM
AFERIDO DE MANEIRA RAZOAVEL E PROPORCIONAL A FALTA COMETIDA HAVENDO VETORES DESFAVORÁVEIS QUE HABILITAM O INCREMENTO DA REPRIMENDA E NA
hipótese, tratando-se de circunstância prevista como agravante de pena no art. 61, inciso II, alínea c, do CP, inexiste óbice para computá-la na segunda etapa da dosimetria -
INTELIGENCIA DA SUMULA 23 DO TJPA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A PENA EM 21 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO - UNANIME.
I - No caso dos autos, verifica-se a inexistência de hipótese apta a justificar a revisão, devido o magistrado na fixação da pena-base, lastreou seus fundamentos nas informações concretas inseridas nos autos, em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias do crime e motivo), o que demonstra a possibilidade de exasperação da sanção básica a fim de caracterizar uma maior reprovabilidade da conduta.
II - Quando incide mais de uma qualificadora do delito, é cabível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art. 61, II, do CP), seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. 2. Na hipótese, tratando-se de circunstância prevista como agravante de pena no art. 61, inciso II, alínea c, do CP, inexiste óbice para computá-la na segunda etapa da dosimetria
III - Destarte os argumentos mencionados, segue o réu condenado a pena de 21 ANOS DE RECLUSÃO E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO,
IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Des. Milton Nobre.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
RELATÓRIO

ELCIMAR DA SILVA FONSECA,
inconformado com sua condenação em 21 ANOS DE RECLUSÃO E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO, como incurso nas sanções penais do art. 121, § 2º, I e IV do CPB, manejou o presente recurso de apelação, objetivando a reforma do
decisum
, prolatado pela juizo da Vara Criminal da Comarca de ÓBIDOS/PA.

A defesa oportunamente asseverou que a pena base teria sido elevada, sem a devida fundamentação, assim, necessário sua readequação a patamares mínimos, além do decote das agravantes do art. 61, II ¿c¿ e ¿d¿ do CP, as quais foram indevidamente utilizadas.

Em contrarrazões, a defesa do acusado pleiteou pelo improvimento. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo
conhecimento e provimento
do recurso.

À revisão.

É o relatório e peça a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos que deram ensejo a essa apelação.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra ELCIMAR DA SILVA FONSECA, alcunha "Adriano", por suposta prática de crime de HOMICÍDIO qualificado consumado, capitulado no art. 121,
§2°, I III e /V
do CPB contra a vítima LECIANE VASCONCELOS DOS SANTOS, por fato ocorrido no dia 18/04/2019, no Município de Óbidos. Segundo narrado na denúncia o réu desferiu 09 facadas na vítima em razão de uma dívida de drogas.

O réu confessou a prática criminosa afirmando que a vítima lhe devia um dinheiro referente a droga e a mesma se negava a pagar. No dia do crime saiu com a vítima para consumir droga em um lugar ermo, e durante o ato o autuado desferiu as facadas que levaram a vítima ao óbito. O laudo de exame cadavérico acostados aos autos que demonstra ter a vítima sofrido diversas perfurações no corpo por um instrumento perfurocortantes, o que configura, em tese, intenso sofrimento na vítima, caracterizando, assim, homicídio por meio cruel. Fora apreendida a arma do crime, conforme termo de nos autos.

Devidamente processado, o réu foi julgado e ao final condenado a pena de 21 ANOS DE RECLUSÃO E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO, como incurso nas sanções penais do art. 121, § 2º, I e IV do CPB, manejou o presente recurso de apelação, objetivando a reforma do
decisum
.

São os fatos, passo a análise das razões do apelo.

TESE DA DEFESA

DOSIMETRIA: INOBSERVÂNCIA DOS PARAMETROS LEGAIS NA APLICAÇÃO DA PENA.

Com efeito, conveniente ressaltar que o recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri possui caráter restrito, uma vez que não devolve à instância superior o conhecimento pleno da questão posta em juízo, em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição da República. Entretanto, as decisões recorridas podem ser anuladas, conforme disposto no art. 593, inc. III, do Código de Processo Penal, para que novo julgamento seja realizado pelo Tribunal do Júri, nos seguintes termos:
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Prudente destacar que a defesa, tão somente, exsurgiu-se contra a pena aplicada, restando incontroversa a responsabilidade criminal do réu no evento reprovável. Logo, diante da limitação da matéria que se restringiu a dosimetria implementada, conveniente analisá-la a luz da legislação vigente. Dessa forma, verificou-se que na primeira fase da dosimetria, a luz dos vetores circunstanciais, considerou a culpabilidade desfavorável, eis que o apelante premeditadamente ao sair na companhia da vítima, apanhou uma faca de uma conhecida, esperou chegarem em local ermo e deferiu golpes na vítima. Assim como as circunstâncias do crime, haja vista que o réu praticou o crime em local ermo com intuito de dificultar a investigação da autoria do delito. Logo, o juízo singular, atendendo à culpabilidade, ou seja, ao grau de censurabilidade da conduta, e as circunstâncias judiciais desfavoráveis fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses.
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".
"A exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos" (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/6/2016). 5. Agravo regimental desprovido.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O
Código Penal
não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Logo, a existência de vetoriais negativas do art.
59
do
Código Penal
justifica a elevação da pena acima do mínimo legal.

Noutro ponto, necessário asseverar, no caso dos autos, verifica-se a inexistência de hipótese apta a justificar a revisão, devido o magistrado na fixação da pena-base, lastreou seus fundamentos nas informações concretas inseridas nos autos, em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias do crime e motivo), o que demonstra a possibilidade de exasperação da sanção básica a fim de caracterizar uma maior reprovabilidade da conduta. De fato, não há
bis in idem
quando, havendo mais de uma qualificadora, uma delas for utilizada para qualificar o delito e as demais forem consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase. Assim, as circunstâncias judiciais negativamente valoradas possuem elementos próprios, como já destacado, e não reproduzem as qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, reconhecidas duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para qualificar o delito e as outras na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou em caso negativo, como circunstância judicial.
GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS COMO AGRAVANTE, NOS TERMOS DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Quando incide mais de uma qualificadora do delito, é cabível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art. 61, II, do CP), seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. 2. Na hipótese, tratando-se de circunstância prevista como agravante de pena no art. 61, inciso II, alínea c, do CP, inexiste óbice para computá-la na segunda etapa da dosimetria. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1521289 MG 2015/0058753-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/11/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2015)

Sendo assim, diante do arcabouço probatório colhido nos autos, que apontam de maneira inconteste a responsabilidade do réu
ELCIMAR DA SILVA FONSECA, condenado a pena de
21 ANOS DE RECLUSÃO E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO, decisão prolatada pela juízo da Vara Criminal da Comarca de ÓBIDOS/PA, a qual adoto em todos os seus fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e na esteira do douto parecer ministerial, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 16 de dezembro de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator